Tribunal: TCU
Processo: 032.336/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, Termo de Compromisso no 3034/2012 (no da TCE no sistema: 1094/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 924/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira e do Sr. Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Termo de Compromisso 3034/2012 (peça 5) , firmado entre o FNDE e o Município de Campos dos Goytacazes/RJ, o qual teve por objeto a construção de duas unidades de educação infantil; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 30 a 32) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 33) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 6/4/2019 (peça 18) , data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4o, inciso I) ; Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) , o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 7/4/2019 (peça 13) , data da notificação eletrônica dos responsáveis, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 30, p. 3) , e atentando que o intervalo havido entre a notificação eletrônica dos responsáveis, de 7/4/2019 (peça 13) , e a Informação 3890/2022- Coopc-Projetos/Coafi/Cgapc/Difin/FNDE, de 8/11/2022 (peça 9) , que tratou da omissão no dever legal de prestar contas, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.336/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira (XXX.740.277-XX) e Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira (XXX.715.167-XX) . 1.2. Entidade: Município de Campos dos Goytacazes/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.